Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-93.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO AO STJ No 0006769-93.2015.8.11.0041
RECORRENTES: AUTO POSTO 2014 LTDA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO 2014 LTDA E OUTROS, em face da decisão que negou seguimento ao agravo ao STJ, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Os embargantes alegam, em síntese, que há contradição, uma vez que ao proferir decisão que negou seguimento ao agravo ao STJ, a vice-presidência ocupou a competência do Superior Tribunal de Justiça.
Asseveram que: “(...) De acordo com o disposto no art. 1.042, §4°, do CPC, e arts. 21-E, 22, e 253, do Regimento Interno do STJ, e na jurisprudência colacionada, a competência para analisar o agravo no recurso especial não é do tribunal de origem, mas sim do STJ”.
Requer o provimento dos de embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 83152963).
Contrarrazões (id. 84450988).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Para uma melhor compreensão faço uma breve síntese do trâmite processual no presente caso.
Os embargantes interpuseram recurso especial contra o acórdão recorrido na apelação, que foi negado seguimento ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos. (id. 80665957).
Desta decisão opuseram embargos de declaração que foi negado provimento. (id. 63211489).
Após, apresentaram agravo interno que não foi provido. (id. 51576499).
Ato, contínuo, manejaram embargos de declaração que não foi acolhido. (id. 70821491).
Ainda, contra esta decisão apresentaram agravo ao STJ, que diante da sua manifesta inadmissibilidade foi inadmitido.
Em seguida opuseram estes embargos de declaração.
Pois bem.
Os embargantes alegam que há contradição na decisão recorrida que negou seguimento ao agravo ao STJ pela sua manifesta inadmissibilidade, uma vez que a vice-presidência usurpou a competência do Superior Tribunal de Justiça.
Ora, não merece prosperar a alegação dos embargantes visto que na decisão recorrida foi clara e fundamentou especificamente a controvérsia apresentada acima de não usurpação de competência do STJ pela vice-presidência, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042 do CPC.
Desse modo, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pelos embargantes.
Portanto, não houve nenhuma contradição, porquanto os embargantes, irresignados com o juízo negativo de processamento do Agravo ao STJ, pretendem reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). “(g.n)
Ademais, conforme o breve relato, tem-se que há pelas partes embargantes a prática do abuso do direito de recorrer no presenta caso quando da apresentação dos vários recursos interpostos, que resta demonstrado somente seus meros inconformismos.
Sobre o tema, bem oportunas as palavras da Ministra Nancy Andrighi:
“(...) O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.
Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça. (REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)
Ainda.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO .
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Existência de erro grosseiro.
3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos”. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1336043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). (g.n)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2017 PUBLIC 23-02-2017). (g.n)
Diante disso, destaco que, ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
5. Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Presente o abuso do direito de recorrer, determino seja certificado o trânsito em julgado e promovida a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça